Tribunal: TJSP
Processo: 2137119-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de MIOPATIA NECROTIZANTE AUTOIMUNE. Medicamento RITUXIMAB (MABTHERA). Insurgência contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para que a agravante, no prazo de 05 dias, arque com os custos da internação hospitalar e forneça a medicação Rituximab (Mabthera) e outras prescritas para infusão com ela. Pedido de revogação da tutela.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de MIOPATIA NECROTIZANTE AUTOIMUNE. Medicamento RITUXIMAB (MABTHERA). Insurgência contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para que a agravante, no prazo de 05 dias, arque com os custos da internação hospitalar e forneça a medicação Rituximab (Mabthera) e outras prescritas para infusão com ela. Pedido de revogação da tutela. Impertinência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Expressa recomendação médica. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Novel legislação afeta ao rol da ANS, STATUS DE "REFERÊNCIA BÁSICA" CONSAGRADO PELA LEI No 14.454/22. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.